Tribunal: STF
Processo: HC 204600
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão temporária. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 680.460/SP, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão temporária do paciente, ausentes os requisitos da Lei 7.960/89. Argumenta que o paciente possui residência fixa e que não há o que se falar em contemporaneidade do crime, visto que se trata de fato ocorrido há cerca de dois ou três meses.
    5. À vista disso, a defesa requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. 
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente acusado de ter “praticado crime sexual (conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal) contra [...], de apenas 9 anos de idade”. Dou especial importância aos fundamentos do decreto prisional, assim fundamentado:
    “Desse modo, há prova da materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, de modo a autorizar as medidas cautelares requeridas, sendo a prisão cautelar imprescindível para as investigações do inquérito policial. De fato, a gravidade do delito demonstra que a prisão permitirá rápida conclusão das investigações, sem pressões psicológicas ou ameaças às testemunhas e seus familiares. 
    Além disso, a prisão temporária se revela necessária, considerando a proximidade do investigado em relação às vítima e testemunhas o que representa fundado risco para a integridade física de ambas, especialmente após a deflagração da investigação. 
    A prisão domiciliar, evidentemente, não se mostra adequada, até porque os fatos foram praticados na residência do investigado. Há, portanto, inegável periculum libertatis, recomendando a adoção da medida cautelar mais gravosa.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator